Tribunal: TJPA
Processo: 0000999-93.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000999-93.2013.8.14.0401

APELANTE: CARLOS NAISON DA SILVEIRA DA SERRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0000999-93.2013.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

CARLOS NAISON DA SILVEIRA DA SERRA

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): EDGAR MOREIRA ALAMAR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF.
PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS
. ART. 109, V, DO CP. PENA EM CONCRETO. MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, VI, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido _________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0000999-93.2013.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

CARLOS NAISON DA SILVEIRA DA SERRA

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): EDGAR MOREIRA ALAMAR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS NAISON DA SILVEIRA DA SERRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto, pelo cometimento do delito previsto no art.14,
caput
, da Lei nº. 10.826/2003 (id 4643171 - Pág. 1 – 7).

Consta na denúncia, em resumo que, no dia 20 de janeiro de 2013, por volta de 01h30min, na Passagem Mirandinha, no Bairro do Barreiro, nesta capital, o recorrente foi preso em flagrante portando uma arma de fogo de uso permitido (id

4643168 - Pág. 17), razão pela qual foi denunciado como incurso no crime de porte de arma de fogo de uso permitido (id nº.

4651924).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando clemência por meio de perdão judicial, indulto ou graça (id 4643172 - Pág. 4 – 9).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id

4643172 - Pág. 11 – 15).

Parecer do órgão ministerial nesta instância, opinando pelo improvimento do recurso (id

4643173 - Pág. 7 – 11).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos para ambos os crimes, nos termos do art.109, inciso V
[3]
, do CP.

Definido
o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial. Noto que a sentença condenatória foi publicada no dia 02/08/2018 (id 4643171 - Pág. 7), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo em comento, conforme o versado no art.117, inciso IV
[4]
, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV
[5]
, do CP c/c art.109, V, do CP.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
CARLOS NAISON DA SILVEIRA DA SERRA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V e art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art.61
[6]
do CPP c/c 932, III
[7]
, do CPC e art. 133, X
[8]
, do RITJPA.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de _______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...);
V
- em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

[4]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[5]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[6]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[7]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[8]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 14/03/2023